Tribunal: TJES
Processo: 0010326-39.2020.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010326-39.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MARCOS AUGUSTO NATI REZENDE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
0010326-39.2020.8.08.0545

Recorrente: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido: MARCOS AUGUSTO NATI REZENDE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos embargos à execução apresentados pelo requerido/executado, fundamentando a inexistência de excesso de execução, pois o comprovante de pagamento apresentado nos autos é referente a outra ação judicial (0016671-55.2019.808.05
45
), cujo objeto é distinto da presente demanda
.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que houve excesso de execução, além rediscutir a condenação imposta na sentença de 1º grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
verifico que foi prolatada sentença definitiva pelo juízo de origem em 17/10/2021 (evento 36 dos autos físicos), julgando parcialmente procedente o pleito autoral, com a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais (R$ 4.199,00) e morais (R$ 3.000,00), decorrente da ausência de reparo no produto adquirido (celular S10 da marca SAMSUNG
).

Após o trânsito em julgado do
decisum
(evento 39 dos autos físicos), a parte recorrente apresentou petição alegando que efetuou o pagamento do valor atualizado da condenação, ocasião na qual colacionou comprovante de pagamento no valor de R$ 10.137,15, efetuado em 29/01/2021 (eventos 45 e 46 dos autos físicos).

Contudo, o autor/recorrido esclareceu que o comprovante de pagamento efetuado é referente a outra demanda judicial movida em desfavor da parte recorrente (autos nº
0016671-55.2019.808.0545
), que tramitou no 5º Juizado Especial Cível de Vitória (evento nº 53 dos autos físicos), razão pela qual o juízo de 1º grau determinou o prosseguimento da execução, com a atualização do
quantum debeatur
pela Contadoria do juízo (valor atualizado de R$ 13.317,40 em 27/10/23 – evento nº 69 dos autos físicos) e bloqueio de valores via SISBAJUD/BACENJUD (eventos nº 70 e 71 dos autos físicos).

Após a interposição de embargos à execução (evento nº 72 dos autos físicos), foi prolatada sentença julgando improcedentes os embargos, por inexistência de excesso de execução (id. 11463147), objeto do presente recurso inominado.

Entrementes, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, não verifico qualquer excesso de execução, pois não houve pagamento do valor da condenação pelo recorrente/executado (comprovante de pagamento apresentado refere-se a outra demanda judicial, de nº 0016671-55.2019.808.0545
,
com pedidos e causa de pedir distintos), agindo com acerto o juízo primevo no prosseguimento da execução, de acordo com cálculo apurado pela Contadoria do juízo.

Em relação às demais alegações constantes do recurso inominado, verifico que a parte recorrente pretende rediscutir o que já foi decidido, cuja sentença já transitou em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)